Tribunal: TJDFT
Processo: 0721621-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. CDC.
II - EMPRÉSTIMO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGADO EXCESSO DE COBRANÇA. II.1. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI 10.931/2004). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00, REEDITADA SOB O N. 2.170/01. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. II.2. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO-ÓRGÃO DE TRÂNSITO. TAXAS NÃO RELACIONADAS EM LISTA ATUALIZADA DA RESOLUÇÃO CMN 3.919/2010. COBRANÇA POSSÍVEL PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA MUTUANTE SE COMPROVADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVA A CADA UMA DAQUELAS ATIVIDADES. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO RELATIVAMENTE À TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO-ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO PREÇO COBRADO AO MUTUÁRIO NÃO DEMONSTRADO. DÉFICIT PROBATÓRIO QUE IMPÕE, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DEVOLUÇÃO A SER FEITA NA FORMA SIMPLES E COM A DEVIDA ATUALIZAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA AO CASO CONCRETO DA PENALIDADE PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE EM QUE NÃO CARACTERIZADA COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA NO VALOR ATRIBUÍDO AO SERVIÇO QUE SE COMPROMETERA O AGENTE FINANCEIRO A REALIZAR, SE PROVA HOUVESSE DE O TER EFETIVAMENTE PRESTADO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. SERVIÇO COMPROVADAMENTE PRESTADO PELO PREÇO COBRADO AO MUTUÁRIO.
III - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Contrato de financiamento para aquisição de veículo. Crédito Direto ao Consumidor – CDC automático. Ajuste firmado com capitalização mensal de juros. Contrato bancário não submetido à disciplina posta no Decreto n. 22.626/1933 (a chamada Lei de Usura). Negócio jurídico realizado por instituição financeira em que admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Artigo 5o da Medida Provisória 2.170-36/2001 (reedição da Medida Provisória 1.963-17/2000). Artigo 591 do Código Civil de 2002. REsp 973.827/RS (Tema 246 e 247) do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos. Válida pactuação de juros capitalizados. Estipulação feita de forma expressa e segundo condições claramente estabelecidas no contrato. Objetividade na indicação das taxas aplicadas, da periodicidade da capitalização, do valor da dívida, do prazo de pagamento e dos encargos incidentes sobre o valor financiado. Entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula n. 382 do c. STJ: “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” Ilegalidade não caracterizada.
2. Desde a entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007 (30.04.2008) estabeleceu a autoridade monetária ordenação para cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 2.1. Tarifas de registro de contrato-órgão de trânsito e de avaliação do veículo. Taxas não listadas na Tabela I da Resolução n. 3.919/2020 – CMN/BACEN, com redação dada pela Resolução n. 4.021, de 20/0/2011, mas de cobrança possível se comprovadamente realizada pelo agente financeiro a prestação de serviços a elas relativa pelo preço indicado no contrato. Ônus probatório não atendido pela ré/apelada quanto à tarifa de registro de contrato-órgão de trânsito. Cobrança por atividade não comprovadamente realizada que enseja enriquecimento ilícito. Dever de restituir reconhecido na forma simples. Hipótese em que não configurada cobrança indevida de dívida. Incidência não autorizada do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Restituição devida dos valores pagos, na forma simples e atualizados.
3. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1578553/SP –Tema no 958, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e da taxa de registro do contrato, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso.
4. Recurso conhecido. No mérito, parcialmente provido. Honorários majorados.